Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744754-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Partido Socialista Brasileiro - Diretório Regional no Distrito Federal (ID no 66206060) contra a decisão desta Relatoria que suspendeu o processo pelo prazo máximo de um ano (ID no 65295755). 2. Incidentalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou “pedido de suspensão incidental liminar dos demais dispositivos da Lei Distrital no 7.323/23 que não foram abrangidos pelo trânsito em julgado parcial da presente ação” (ID no 66585200). 3. Intimem-se os agravados para que, no prazo legal: (a) manifestem-se sobre o recurso e o pedido formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça (CPC, art. 1.021, §2o); (b) informem quantas e quais são as passagens intersticiais (“becos”) que têm a desobstrução como solução incontroversa reconhecida pelo Distrito Federal. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO